Tribunal: CARF
Processo: 10830.010283/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010283/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.765 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
CÍRCULO DE AMIGOS DO MENOR PATRULHEIRO DE CAMPINAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 26/11/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CFL 68. OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar o sujeito passivo Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DE REINCIDÊNCIA EM LAVRATURA DE
NOVO AUTO DE INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
A reincidência constitui circunstância agravante da infração, das quais
dependerá a gradação da multa, sendo que caracteriza reincidência a prática de
nova infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu
sucessor, dentro de cinco anos da data em que se tornar irrecorrível
administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento ou da data
em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010283/2007-63
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010283/2007-63

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 74/79), interposto contra o Acórdão no. 16-
17.722 da 12a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I/SP – DRJ/SPOI (e-fls. 63/71), que por unanimidade de votos decidiu em considerar
improcedente a impugnação (e-fls. 19/22), interposta contra Auto de Infração de código de
fundamentação legal - CFL 68 (e-fls. 02/06), lavrado pela apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias devidas, no valor de R$ 83.659,10, autuado em 26/11/2007, com ciência pessoal
em 29/11/2007. Também por unanimidade de votos, foi relevada a multa aplicada.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/SPOI, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração Debcad n° 37.137.957-1, lavrado pela fiscalização contra a
empresa em epígrafe, por infração ao artigo 32 inciso IV, parágrafo 5°, da Lei
n°8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.528/97, combinado com o artigo 225, inciso
IV, parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, tendo em vista que de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 11, a
mesma apresentou as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições para a Previdência Social, nas competências 03/2006 e 05/2006.
O Relatório Fiscal da Infração informa ainda que:
- Constatado durante os exames de auditoria fiscal que as GFIP de 03/2006 e 05/2006,
entregues efetivamente pela empresa, não contemplam todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Segundo consta de sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil houve entrega de GFIP retificadora em ambas as competências.
- As folhas de pagamento das referidas competências discriminam, respectivamente, R$
35.163,15 e R$ 43.392,63 de contribuições descontadas dos segurados. Entretanto,
apenas as contribuições de R$ 221,91 e R$ 160,71 constam declaradas em GFIP nessas
competências. O crédito previdenciário relacionado com os fatos geradores omitidos em
GFIP foi recolhido, na data do vencimento.
- Considerada, para o período demonstrado, a faixa de 1001 a 5000 segurados, para
efeito de limitação da penalidade aplicada, em conformidade com 0 §4°, inciso IV,
artigo 32, da Lei n° 2.212/91.
- Não foi verificado AI lavrado em ação fiscal anterior, bem não ocorreram
circunstâncias agravantes.
(...)
- Constam respectivamente, em folhas de pagamento de 03/2006 e 05/2006, bases de
contribuições e descontos dos segurados, de R$ 442.771,74 e R$ 35.163,15 e R$
550.761,43 e R$ 43.392,63.
- Computada a multa de R$ 41.829,55 em ambas as competências em função do limite
previsto no §4°, inciso IV, do artigo 32, da Lei n° 8.212/91, representado pelo resultado
da multiplicação do valor mínimo de R$ 1.195,13, Portaria MPS/SRP N° 142/2007, por
35 (trinta e cinco).
(...)
- Em resumo, a multa é apurada por competência, somando-se os valores da
contribuição não declarada, observado o limite mensal previsto no §4° do artigo 32 da
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010283/2007-63

Lei n° 8.212/91, e seu valor total será o somatório dos valores apurados em cada uma
das competências.
- Considerada para o período demonstrado, a faixa de 1.001 a 5.000 segurados, para
efeito de limitação da penalidade aplicada.
- O valor da penalidade encontra-se atualizado em conformidade com a Portaria
MPS/SRP n° 142, de 11/04/2007.
DA IMPUGNAÇÃQ
Cientificado pessoalmente da autuação em 29/11/2007, conforme fls. 01, o contribuinte
apresentou defesa tempestiva (...). Apresenta, em síntese, as seguintes alegações:
I – Os fatos
(...).
Logo, evidencia-se a ocorrência de mero erro operacional, já que os recolhimentos
foram devidamente efetuados nas datas aprazadas. Evidencia-se como principal causa
do ocorrido a alteração para a versão 8.0 do SEFIP, que acarretou mudança significativa
na forma de prestar informações à Previdência Social e ao FGTS, especialmente no
tocante a retificações. Todavia, conforme se depreende do documento constante do
Anexo V (mensagem oriunda da Conectividade Social), somente em 21/08/2006,
portanto em data posterior às competências objeto da autuação, é que se divulgou
adequadamente a limitação operacional da versão 8.0.
(...) alega que se plenamente conhecido pela Entidade, à época dos fatos, certamente não
teria sido lavrado o Auto de Infração referenciado.
II - O direito
Entende-se que esses esclarecimentos tardios, ou muito posteriormente aos meses que
foram objeto da autuação, constituem típicas situações de caso fortuito, ou de força
maior, excludentes de qualquer responsabilidade da Entidade, conforme dispõe o artigo
393 do Novo Código Civil, ao regular o inadimplemento obrigacional.
Além do que, o recolhimento em si, como constatou a própria fiscalização, foi efetuado
regularmente no prazo previsto.
III - Pedido sucessivo
Caso não se entenda pelo acolhimento da impugnação apresentada, formula desde já
pedido sucessivo de RELEVAÇÃO DA MULTA, considerando que a Entidade
preenche todos os requisitos legais para tanto, conforme estabelecido no artigo 291, §1°,
do Decreto n° 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto n° 6.032/2007, a saber:
(...)
3. A Ementa do Acórdão da 12a. Turma é transcrita a seguir:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 29/11/2007 a 29/11/2007
Documento: AI n° 37.137.957-1, de 29/11/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação
previdenciária.
RELEVAÇÃO DA MULTA. A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo
de defesa, ainda que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido
a falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
RELEVAÇÃO DA MULTA

Lançamento Procedente.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010283/2007-63

4. Do voto do Acórdão, transcrevem-se a seguir trechos de notada relevância:
Voto
(...)
Da multa aplicada
(...)
(...) a multa foi corretamente aplicada no valor de R$ 83.659,10 (oitenta e três mil,
seiscentos e cinqüenta e nove reais e dez centavos), com base nos dispositivos legais
acima transcritos.
Do pedido para relevação da multa
Quanto à relevação da multa, está prevista no parágrafo 1° do artigo 291 do
Regulamento da Previdência Social ~ RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, que
assim dispõe:
Art. 291.
§1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto n° 6. 032, de 2007) (grifei)
No presente caso, a Autuada apresentou pedido de relevação da multa aplicada dentro
do prazo legal de defesa, é primaria, não tendo ocorrido nenhuma circunstância
agravante prevista no artigo 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e comprovou a correção da falta através das GFIPS
entregues em 28/12/2007, referentes às competências 03/2006 e 05/2006, 52/53,
confirmadas no sistema informatizado GFIP WEB.
Assim, verifica-se que foram preenchidos todos os requisitos necessários para a
relevação da multa, previstos no parágrafo 1° do artigo 29l do RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, transcrito acima, cabendo, entretanto, registrar que a presente
autuação será considerada para efeitos de reincidência em fiscalizações futuras, nos
termos do artigo 290, inciso V, do mesmo Regulamento.
Diante do exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE a autuação, e
RELEVAR a muita aplicada.
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado da Decisão de piso, na data de 03/11/08 (e-fls.
73), o ora Recorrente apresentou seu recurso, em 01/12/2008 (e-fls. 74), sendo então seus
argumentos extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- informa que recorre da decisão de primeira instância exclusivamente para fins
de limpar histórico de reincidência, uma vez que a multa já foi relevada em sua totalidade pela
DRJ;
- expõe o histórico dos fatos e do que entende por seu direito, repisando a
impugnação;
- expõe também os pontos que não concorda com a DRJ alegando que não
houve descrição correta dos fatos e que a interpretação do Acórdão foi simplista; e
- alega que o Acórdão omitiu-se de apreciar o caso fortuito ou de força maior
que entende estar presente no caso em espécie, o que excluiria plenamente sua responsabilidade.
6. Seu pedido final é pelo acolhimento de seu recurso, exclusivamente para fins de
limpar histórico de reincidência.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010283/2007-63

7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
9. Verifica-se que o recorrente cai numa básica contradição ao indicar que almeja
exclusivamente a exclusão de seu histórico de autuação que poderia gerar reincidência em
eventual nova autuação, mas também aponta novamente seus argumentos contra o lançamento.
10. Tendo em vista que a multa já foi relevada em Primeira Instância, perde-se o
interesse de agir do contribuinte, com alegações que já foram apreciadas em primeira instância e
que lhe trouxeram resultado favorável, mormente os argumentos repisados presentes na
impugnação e a alegação que não houve descrição correta dos fatos pela DRJ e que a
interpretação do Acórdão foi simplista.
11. Considere-se apenas um argumento preliminar, relativo à omissão do
Acórdão mas que também é descabido. Alega o interessado que o Acórdão omitiu-se de apreciar
o caso fortuito ou de força maior que entende estar presente no caso em espécie. Equivoca-se,
conforme pode ser verificado da seguinte transcrição do Acórdão de piso:
(...)
As alegações trazidas pela Impugnante, a fim de justificar a entrega das referidas GFIP
sem informação de todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias não
afastam a infração em tela.
Isto porque em 24/11/2005 foi editada a Instrução Normativa MPS/SRP n° 09,
publicada no DOU de 25/11/2005, aprovando o Manual da GFIP/SEFIP para usuários
do SEFIP 8.0, com as instruções para preenchimento da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
inclusive retificadora, conforme transcrição abaixo:
(...)
Conforme visto, não foi somente com a mensagem emitida pela Conectividade Social
em 21/08/2006 que se forneceu esclarecimentos quanto às alterações trazidas para a
entrega da GFIP a partir da versão 8.0. Inclusive a própria mensagem remete ao Manual
da GFIP: “Informações detalhadas podem ser consultadas no manual da GFIP/SEFIP,
no Capítulo I, item 7, no Capítulo IV, item 10, e no Capitulo V. O referido manual está
disponível nos sites previdencia.gov.br (caminho: Empregador - GFIP - Aplicativos,
manuais e formulários) e www. caixa.gov.br (caminho: Download - FGTS -
GFIP/SEFIP). "
(...)
12. Assim, afastando-se a ocorrência de caso fortuito ou força maior, afasta-se
também a pretensão inapropriada do contribuinte em pretender a exclusão de sua
responsabilidade.
13. Próprio também lembrar ao contribuinte que a ninguém é permitido alegar o
desconhecimento da lei. "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece",
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.765 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010283/2007-63

conforme o art. 3o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que nos garante a
eficácia de nosso ordenamento jurídico ao estipular a presunção de conhecimento da lei. Em
outras palavras, o referido dispositivo traz a proibição de descumprimento da lei com base em
seu desconhecimento, ou seja, traz a presunção de que todos nós conhecemos todas as leis e, por
isso, não podemos alegar o contrário para justificar condutas ilegais.
14. Por fim, vale lembrar que também é imprópria a pretensão do interessado pela
exclusão de seu histórico de autuação. Não há previsão legal nesse sentido. Pelo contrário, o que
há é justamente a consideração de seu histórico na eventual lavratura de novos autos de infração,
como bem ponderado pela DRJ em sua Decisão. Senão vejamos o competente excerto, ora
grifado:
Assim, verifica-se que foram preenchidos todos os requisitos necessários para a
relevação da multa, previstos no parágrafo 1° do artigo 29l do RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, transcrito acima, cabendo, entretanto, registrar que a presente
autuação será considerada para efeitos de reincidência em fiscalizações futuras, nos
termos do artigo 290, inciso V, do mesmo Regulamento.
15. Transcreva-se a seguir o citado artigo e inciso, e parágrafo único, do RPS:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.
(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
16. Portanto, incabível o pedido do ora recorrente no sentido de afastar a
reincidência na lavratura de eventuais autos de infração posteriores à autuação em pauta.
Conclusão
17. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital